Tribunal: STF
Processo: HC 256226
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO POSSÍVEL DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.5.2025, por Talita de Almeida Seghetto, advogada, em benefício de Luiz Felipe Pessoa Nogueira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.4.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 983.066, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Este habeas corpus foi impetrado em 20/2/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 24/7/2023. A condenação transitou em julgado em 1º/12/2023 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2º, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido”. 



     



    2. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega preencher o paciente os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



     



    Afirma ter sido apresentada fundamentação inidônea para afastar o benefício, pois teria sido considerada apenas a quantidade da droga apreendida (“aproximadamente 3 kg de cocaína”), e que a “relação existente entre o Paciente e o tráfico de drogas foi ocasional, tratando-se de traficante de primeira viagem”. 



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a-) a concessão da MEDIDA LIMINAR para que seja determinada a imediata SUSPENSÃO DO EFEITOS DO V. ACÓRDÃO referente aos autos nº 1500484-97.2023.8.26.0530, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, eis que presentes os pressupostos legais, ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DESTE WRIT, com determinação de expedição de ALVARÁ DE SOLTURA; 



    b-) NO MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, que seja CONCEDIDA A ORDEM para que seja aplicado o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, bem como os reflexos legais no que toca ao regime prisional e artigo 44 do CP ex officio; 



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delitos de tráfico de entorpecente. Consta da denúncia:



    “(...) No dia 07 de fevereiro de 2023, às 11h20min, na Rua Santos, nº 25, Vila Carvalho, proximidades da ‘Favela do Brejo’, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, o denunciado guardava e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, mediante venda, a caracterizar a traficância 03 (três) invólucros plásticos contendo a substância ‘Metil Benzoil Ecgonina’, conhecido como cocaína, com peso líquido de 1.678,130g (um quilo, seiscentos e setenta e oito gramas e cento e trinta miligramas), 03 (três) invólucros plásticos contendo a substância ‘Metil Benzoil Ecgonina’, conhecido como cocaína, com peso líquido de 262,430g (duzentos e sessenta e dois gramas e quatrocentos e trinta miligramas) e 3.531 (três mil quinhentos e trinta e um) microtubos de cor preta contendo a substância ‘Metil Benzoil Ecgonina’, conhecido como cocaína, com peso líquido de 1.359,440g (um quilo e trezentos e cinquenta e nove gramas), agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, nos termos dos laudos de constatações juntados a fls. 37/39 e 43/48 e laudos toxicológicos definitivos de fls. 73/75 e 79/84.



    Segundo o apurado, em data incerta, o denunciado recebeu as substâncias entorpecentes acima descritas e as armazenou no local dos fatos para posterior entrega para consumo de terceiros. 



    Posteriormente, policiais militares realizaram operação pela favela do brejo, local conhecido pela prática de tráfico ilícito de drogas. Dado momento, os policiais visualizaram alguns indivíduos na via, os quais ao notarem a viatura policial deram início a fuga. 



    Por tal razão, a equipe policial desembarcou, realizou acompanhamento dos indivíduos e observou que o denunciado entrou em um barraco, o qual ficou com a porta entreaberta. 



    De pronto, a equipe policial abordou LUIZ FELIPE e os milicianos encontraram no interior do aludido barraco um saco preto contendo grande quantidade de entorpecentes, sendo três mil quinhentos e trinta e um ‘eppendorfs’ de cor preta contendo cocaína, três porções de cocaína e três porções menores de cocaína, além de duas balanças de precisão, uma grande e uma pequena, um pacote pela metade com ‘eppendorfs’ de cor vermelha e alguns pretos avulsos, um rolo de embalagens e algumas embalagens pequenas. 



    Indagado sobre os fatos, LUIZ FELIPE negou a propriedade da droga e silenciou sobre demais dados. 



    Diante dos fatos, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido até o distrito na presença da autoridade. 



    Após regular apreensão (auto de fls. 19/20), o material foi submetido à perícia, conforme laudo de constatação preliminar (fls. 37/39 e 43/48) e exame químicotoxicológico (fls. 73/75 e 79/84), atestando-se a presença da substância ‘Metil Benzoil Ecgonina’, conhecido como cocaína.



    A finalidade de comercialização/entrega a terceiros, ficou bem demonstrada pelas circunstâncias e local da prisão, conhecido como ponto de tráfico de drogas, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas”. 



    5. Em 13.6.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP condenou o paciente na Ação Penal n. 1500484-97.2023.8.26.0530 à pena de quatro anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e quatrocentos dias-multa. Foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual de 1/4 com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) embora a quantidade de drogas apreendida no lugar onde estava o réu se tenha como exorbitante, a condição do mesmo, de droga dependente e mesmo tecnicamente primário, além de nem conhecido antes dos meios policiais, fazem-nos admitir que ele ainda poderá fazer jus a algo do redutor do parágrafo 4º, do art. 33, da lei especial. Certamente que se a ele houve confiado tanto, em drogas que resultam em valores tão significativos para o lucro do tráfico, afastam-se as diminuições mais elevadas daquela via, do que fundamento que a de um quinto no parece aqui a mais adequada àquela realidade, do flagrante, relacionada ao mesmo réu”.



    6. Contra essa sentença, defesa e acusação interpuseram recurso de apelação criminal (Processo n. 1500484-97.2023.8.26.0530). Em 24.7.2023, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao da acusação para “para aumentar as penas de Luiz Felipe Pessoa Nogueira, a 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e fixar o regime inicial fechado, mantida, no mais, a sentença”. Foi afastada a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 



    “(...) novamente com razão MINISTÉRIO PÚBLICO, pois, realmente, não era mesmo o caso de incidência da minorante do § 4º, cuja razão, como já assentou o STJ, é justamente punir com menos rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 (REsp 1341280/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/09/2014).



    (…) Por isso, para a aplicação da redução são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes, que não integre organização criminosa ou se dedique a atividades delituosas. 



    No caso, a despeito da primariedade, as circunstâncias delitivas evidenciam o descabimento da minorante. Com efeito, LUIS FELIPE foi surpreendido guardando e mantendo em depósito enorme volume de deletérias substâncias à saúde pública, sem comprovar qualquer atividade lícita, o que comprova sua a dedicação a atividades criminosas, podendo-se concluir, desta forma, que faz do ilícito seu modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo.



    (…) Nesta ação, com clareza solar, a ora apelado “está envolvido com atividades criminosas” circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que, com habitualidade, realiza a vil mercancia, bem como outras atividades criminosas. 



    Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional - e não regra geral - e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas ao narcotráfico, aliás, ainda equiparado a hediondo”.



    Esse acórdão foi objeto de recursos extraordinário e especial, inadmitidos, transitando em julgado em 1º.12.2023, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente em segunda instância.



     



    7. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, em 20.2.2025, o Habeas Corpus n. 983.066, postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 27.2.2025, o Relator, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 983.066, por ser sucedâneo de revisão criminal. 



     



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa:



    “(...) Este habeas corpus foi impetrado em 20/2/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 24/7/2023. A condenação transitou em julgado em 1º/12/2023 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar. 



    No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. 



    Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2º, do CPP)”. 



     



    8. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 1º.12.2023 para a defesa, tornando-se definitivo o título penal condenatório há mais de um ano e cinco meses da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 14.5.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



     



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



     



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC  
n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



 



    9. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



     



    10. As alegações deduzidas na inicial da presente impetração de que o paciente preencheria os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente alteração do regime inicial fechado imposto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, são matérias não analisadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao desprover o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 983.066, esse órgão fracionário restringiu-se a assentar tratar-se impetração sucedâneo de revisão criminal, tendo a defesa deixado de “solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação”.



     



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



     



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora